Tribunal: TJDFT
Processo: 0728555-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728555-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ARIADNE RIBEIRO BENELLI POLES RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por ARIADNE RIBEIRO BENELLI POLES contra decisão do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília que, nos Autos no 0755371-48.2024.8.07.0016, indeferiu o pedido de fixação de medidas protetivas de urgência pleiteadas em desfavor de seu genitor, (ID 62158076 - Pág. 2). Afirma terem as medidas protetivas de urgência sido indevidamente negadas, pois sofre violência psicológica e patrimonial de seu genitor, é constantemente ameaçada em relação à pensão alimentícia e teme ficar sem subsistência, agravando quadro de transtorno bipolar. Acrescenta haver conduta agressiva e ressalta a necessidade de preservação de sua integridade física e psicológica. Requer a reforma da decisão para a fixação das medidas protetivas requeridas ou, subsidiariamente, determinada a proibição de qualquer contato do genitor por meios eletrônicos. Informações do Juízo da causa (ID 61602066). Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento, ou indeferimento da Reclamação. Oficia ainda pela rejeição dos pedidos do reclamado de litigância de má-fé e fixação de honorários advocatícios (ID 62158076). É o relatório. Consigno, inicialmente, ser cabível a presente Reclamação, pois apresentada contra ato jurisdicional sem recurso específico correspondente, capaz de resultar, em tese, em dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do artigo 232 do Regimento Interno deste Tribunal (RITJDFT). A propósito: Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, esta Corte de Justiça tem admitido o cabimento da medida contra o indeferimento ou revogação de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria. A esse respeito: (...) 1. A Reclamação é o instrumento adequado nas hipóteses que se visa impugnar decisão sem recurso específico, passível de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, conforme previsto no artigo 232 do novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ademais, esta egrégia Corte tem admitido o cabimento de Reclamação em face das decisões que analisam os pedidos de Medida Protetiva de Urgência (acórdãos n. 1074979 e 1230235). (...) (Acórdão 1273770, 07053679420208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) No caso em exame, contudo, trata-se de reclamação ajuizada em 11/07/2024 contra decisão de indeferimento de medidas protetivas proferida em 28/6/2024, com intimação da reclamante na mesma data (ID 62158076 - Pág. 4), o que evidencia o ajuizamento de forma intempestiva. Nos termos do artigo 233 do Regimento Interno do Tribunal – RITJDFT, o prazo para o ajuizamento da reclamação criminal é de 5 dias, contados da data da ciência do ato. A propósito, confiram-se: RITJDFT Art. 233 . O prazo para a reclamação será de 5 (cinco) dias, contado da data da ciência do ato. Art. 234. A petição de interposição da reclamação conterá o nome e o endereço completos da parte contrária e será instruída com cópia do ato impugnado e dos demais documentos essenciais à compreensão do pedido. Parágrafo único. O relator indeferirá de plano a reclamação que não atender ao disposto no caput e no artigo anterior Assim, considerando a intimação da decisão que indeferiu a medida protetiva vindicada em 28/06/2024 e a interposição da reclamação em 11/7/2024, após o prazo recursal de 5 dias previsto no art. 233 do RITJDFT, resta inviabilizado o conhecimento da medida mencionada. Por fim, rejeito o pedido do reclamado de condenação em litigância de má fé, pois não se evidencia dolo da reclamante de agir com deslealdade, nem de alterar a realidade dos fatos. Igualmente impróprio é o pleito do reclamado de fixação de honorários de sucumbenciais. O termo “custas” descrito no artigo 804 do CPP versa sobre gastos na prática de atos e diligências judiciais, não incluindo honorários advocatícios. Ademais, conforme recente entendimento do STF, descabe a fixação de honorários sucumbenciais em sede de reclamação (STF - Rcl: 47151 SP, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 27/03/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 17-04-2023 PUBLIC 18-04-2023). Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à Reclamação por intempestividade, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Brasília, 5 de agosto de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator